Tribunal: TRF3
Processo: 5019076-60.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
517/775)

5019076-60.2024.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019076-60.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: BARBARA AFFONSO XAVIER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FILIPE SIMAO CARDOSO - SP441534-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIA ARIANE CARNAUBA PEREIRA - SP440823-A

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DISCUSSÃO SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA POR ÓBITO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE UTILIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA SEGURADORA. EMBARGOS DA AGRAVANTE PROVIDOS. EMBARGOS DA SEGURADORA PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela agravante e pela agravada Caixa Seguradora S/A contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas de contrato de financiamento habitacional e a abstenção de medidas constritivas enquanto pendente discussão judicial acerca da cobertura securitária decorrente do óbito da mutuária.

A agravante sustenta omissão do acórdão quanto ao pedido de fixação de multa coercitiva para assegurar o cumprimento da tutela concedida.

A seguradora, por sua vez, aponta omissão quanto à delimitação de sua responsabilidade, alegando impossibilidade de cumprimento da obrigação relacionada à gestão do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à fixação de multa diária para garantir o cumprimento da tutela de urgência deferida; e (ii) se subsiste interesse no exame dos embargos opostos pela seguradora diante da superveniência de sentença no processo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, constatou-se omissão do acórdão quanto ao pedido formulado pela agravante de fixação de multa coercitiva para o caso de descumprimento da tutela concedida.

A multa prevista no art. 537 do CPC tem por finalidade assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou de não fazer, podendo ser fixada de ofício ou a requerimento da parte.

Considerando que o acórdão determinou a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e a abstenção de medidas constritivas relacionadas ao débito, mostra-se adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, sanada a omissão, fixa-se multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da determinação judicial.

Quanto aos embargos opostos pela seguradora, verifica-se a superveniência de sentença no processo principal, posteriormente integrada por embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação originária.

A decisão definitiva de mérito absorveu a tutela provisória anteriormente concedida no agravo de instrumento, retirando utilidade prática da rediscussão da tutela recursal por meio dos presentes embargos.

Nesse contexto, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal quanto aos aclaratórios opostos pela seguradora, por ausência de utilidade no exame da alegada omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da agravante providos para sanar omissão do acórdão e fixar multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da determinação de suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e de abstenção de medidas constritivas.

Embargos de declaração opostos pela Caixa Seguradora S/A julgados prejudicados em razão da superveniência de sentença no processo principal.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à fixação de multa coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de tutela de urgência autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado.

A superveniência de sentença no processo principal, que absorve os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, pode acarretar a perda superveniente do interesse recursal em embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou medida liminar.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, §2o, 537 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5019076-60.2024.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: BARBARA AFFONSO XAVIER

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FILIPE SIMAO CARDOSO - SP441534-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIA ARIANE CARNAUBA PEREIRA - SP440823-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - RJ109367-S

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - GO26929-A

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, Bárbara Affonso Xavier, e pela agravada, Caixa Seguradora S/A, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão que havia indeferido o pedido de antecipação de tutela, a fim de: (i) determinar a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento habitacional no 144441244543-6; e (ii) determinar que as agravadas se abstenham de promover quaisquer medidas constritivas em relação a eventual débito, até ulterior deliberação nos autos do processo no 5000852-74.2024.4.03.6111, no qual se discute a cobertura securitária de sinistro decorrente de óbito.

Transcrevo o aresto embargado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SFH. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COBERTURA SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. ÓBITO DO MUTUÁRIO. SÚMULA 609 DO STJ. INEXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa física, o juiz pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita se houver elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

2. Em consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS verifica-se que, no momento da interposição do agravo de instrumento (junho/2024), a agravante auferia remuneração mensal inferior a dois salários mínimo, situação mantida nos meses subsequentes. Benefícios da assistência judiciária gratuita mantidos

3. A Caixa Econômica Federal - CEF é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que versem sobre cobertura securitária por invalidez ou óbito, em contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, na medida em que é responsável pela cobrança e atualização dos prêmios de seguro, repassando-os à seguradora, bem como por receber diretamente o valor da cobertura, na ocorrência de sinistro. Precedentes.

4. Dispõe, a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

5. No caso sob análise, não há nos autos notícia de que a ré tenha exigido exames médicos prévios à contratação do financiamento e da cobertura securitária pela mutuária. Da mesma forma, o relatório médico juntado pela recorrente não comprova a sua eventual má-fé, ao não indicar doença pré-existente.

6. Sopesando os riscos aos quais estão submetidos cada parte, conforme a decisão, julgo merecer maior proteção o direito defendido pela parte autora, que teria maiores dificuldades de desconstituir a situação que se criaria com a manutenção da decisão ora impugnada.

7. Agravo de instrumento provido.”

Alega a agravante que o acórdão restou omisso em relação ao pedido “de fixação de astreintes, no patamar não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento por parte das Agravadas da tutela concedida” (ID 321389555).

A Caixa Seguradora S/A, sustenta, igualmente, vício de omissão “quanto à limitação da real responsabilidade da seguradora, imputando uma obrigação que se mostra impossível de ser cumprida”. Argumenta que “a seguradora ré não possui qualquer gerenciamento sobre o contrato de financiamento avençado entre a Caixa Econômica Federal e os seus mutuários, cabendo somente ao agente financeiro, no caso sub judice, à CEF, gerenciar o contrato, bem como emitir as parcelas referentes ao mútuo, como determinado”. Acrescenta ser “equivocado o eventual entendimento de que caberia à Caixa Seguradora S/A, solidariamente, responder pelos atos do agente financeiro”. Requer seja sanado o vício apontado, com o provimento do recurso, para que “a responsabilidade da seguradoraseja limitada aos termos do contrato de seguro, e não aos termos do contrato de financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal”, bem como o recebimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento (ID 321894290).

Intimadas nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, manifestaram-se as embargadas (ID 325417166 e 325694187).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, passo à apreciação dos embargos opostos pela agravante, nos quais alega a ausência de manifestação expressa acerca do pedido de fixação de multa coercitiva para o caso de descumprimento da determinação judicial.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1929948 SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

No presente caso, de fato, houve omissão do acórdão em relação à fixação da multa, pleito que havia sido formulado pela agravante em seu recurso.

A fixação de multa coercitiva constitui instrumento processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, nos termos do art. 537 do CPC, podendo ser estabelecida pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte.

No caso concreto, considerando que o acórdão determinou a suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento, bem como a abstenção das agravadas de promover quaisquer medidas constritivas em relação ao débito, mostra-se adequada a fixação de multa destinada a garantir o fiel cumprimento da ordem judicial.

Assim, sanando-se a omissão apontada, impõe-se determinar que, em caso de descumprimento da ordem judicial estabelecida no acórdão, incidirá multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de eventual revisão do montante pelo juízo competente, caso se mostre necessário.

Quanto aos declaratórios opostos pela Caixa Seguradora, a solução é diversa.

Em consulta ao sistema PJ-e, verifiquei que foi proferida sentença no feito subjacente, integrada por embargos de declaração, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, consoante dispositivo que segue (ID 362949968 e 368075619 dos referidos autos):

“Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CP, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

A. CONDENAR a ré CAIXA SEGURADORA S/A a efetuar o pagamento da indenização prevista no contrato, correspondente a 100,00% do valor das prestações devidas a partir do óbito da mutuária, conforme previsto na cláusula terceira do Anexo I do contrato, valor esse a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, que deverá ser atualizado pelos índices de juros e atualizações monetárias do contrato.

B. Condenar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a pagar à parte autora em restituição o valor das prestações eventualmente saldadas desde a comunicação do sinistro, atualizadas desde as datas dos pagamentos de cada prestação e acrescidas de juros a partir da citação, na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Condeno as rés ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, II), atualizados pelos índices da tabela de ações condenatórias em geral, sem a Selic, previstos em Resolução do CJF.”

Verifiquei, ainda, ter sido interposta apelação pela Caixa Seguradora S/A e recurso adesivo pela parte autora (ID 374465187 e 410662145 do processo n. 5000852-74.2024.4.03.6111).

O acórdão embargado examinou a controvérsia à luz dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, concluindo pela necessidade de suspensão da cobrança das parcelas do financiamento até ulterior deliberação.

Com a prolação de sentença no processo de origem, a tutela provisória então proferida ficou absorvida pela superveniente decisão definitiva de mérito, circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal quanto aos declaratórios opostos para eventual integração do acórdão que deferiu a tutela provisória impugnada no agravo de instrumento interposto.

Fica evidente, portanto, a ausência de utilidade prática na rediscussão da tutela recursal por meio de embargos de declaração, especialmente porque a controvérsia passou a ser disciplinada pela sentença proferida no feito principal, atualmente submetida à apreciação desta Corte por meio dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão, fixando multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da determinação de suspensão da cobrança das parcelas do contrato de financiamento e de abstenção de medidas constritivas relacionadas ao débito, e julgo prejudicados os aclaratórios da Caixa Seguradora S/A.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. DISCUSSÃO SOBRE COBERTURA SECURITÁRIA POR ÓBITO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE UTILIDADE DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA SEGURADORA. EMBARGOS DA AGRAVANTE PROVIDOS. EMBARGOS DA SEGURADORA PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela agravante e pela agravada Caixa Seguradora S/A contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança das parcelas de contrato de financiamento habitacional e a abstenção de medidas constritivas enquanto pendente discussão judicial acerca da cobertura securitária decorrente do óbito da mutuária.

A agravante sustenta omissão do acórdão quanto ao pedido de fixação de multa coercitiva para assegurar o cumprimento da tutela concedida.

A seguradora, por sua vez, aponta omissão quanto à delimitação de sua responsabilidade, alegando impossibilidade de cumprimento da obrigação relacionada à gestão do contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto à fixação de multa diária para garantir o cumprimento da tutela de urgência deferida; e (ii) se subsiste interesse no exame dos embargos opostos pela seguradora diante da superveniência de sentença no processo principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, constatou-se omissão do acórdão quanto ao pedido formulado pela agravante de fixação de multa coercitiva para o caso de descumprimento da tutela concedida.

A multa prevista no art. 537 do CPC tem por finalidade assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer ou de não fazer, podendo ser fixada de ofício ou a requerimento da parte.

Considerando que o acórdão determinou a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e a abstenção de medidas constritivas relacionadas ao débito, mostra-se adequada a fixação de multa diária para garantir o cumprimento da ordem judicial.

Assim, sanada a omissão, fixa-se multa diária no valor de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento da determinação judicial.

Quanto aos embargos opostos pela seguradora, verifica-se a superveniência de sentença no processo principal, posteriormente integrada por embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação originária.

A decisão definitiva de mérito absorveu a tutela provisória anteriormente concedida no agravo de instrumento, retirando utilidade prática da rediscussão da tutela recursal por meio dos presentes embargos.

Nesse contexto, evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal quanto aos aclaratórios opostos pela seguradora, por ausência de utilidade no exame da alegada omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da agravante providos para sanar omissão do acórdão e fixar multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento da determinação de suspensão da cobrança das parcelas do financiamento e de abstenção de medidas constritivas.

Embargos de declaração opostos pela Caixa Seguradora S/A julgados prejudicados em razão da superveniência de sentença no processo principal.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à fixação de multa coercitiva destinada a assegurar o cumprimento de tutela de urgência autoriza o acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado.

A superveniência de sentença no processo principal, que absorve os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, pode acarretar a perda superveniente do interesse recursal em embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou medida liminar.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.023, §2o, 537 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante e julgou prejudicados os aclaratórios da Caixa Seguradora S/A, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão